Tribunal: TJBA
Processo: 8008971-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8008971-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRENO DOS SANTOS SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE FERREIRA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como SAMUEL VITORIO DA ANUNCIACAO, ELBERT PRIMO DOS REIS

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE IRARA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA D
O CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS

(ART.
33, DA LEI Nº 11.343/2006
).

TESE DE NULIDADE.

VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.

INOCORRÊNCIA.
NARRATIVA POLICIAL NÃO APONTADO INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE.

VERSÃO COLIDENTE COM OS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E PRÉ-CONSTITUÍDA

DE QUALQUER MÁCULA NA CONDUTA POLICIAL.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
DECISÃO FUNDA
DA
NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA.
RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇ
ÃO
PENA
L
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR.
DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ACESSO A DADOS ARMAZENADOS. DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA

E

DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SAMUEL VITÓRIO DA ANUNCIAÇÃO e ELBERT PRIMO DOS REIS, Advogados, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Irará/BA, Gabriela Santana Nunes Vosqui.

2. Consta nos autos que o Paciente foi preso no dia 01 de fevereiro de 2026, por volta das 09h00, na Rua Moreira Rego, bairro Cidade Nova, no Município de Irará/BA, em decorrência de denúncia anônima recebida pela Polícia Militar, que informava sobre um indivíduo conhecido como “Brendo”, alto, magro, trajando camisa branca e com mochila nas costas, praticando tráfico de drogas nas proximidades da Loja Oficina de Motos do Luciano. Ao avistar a guarnição policial, Breno tentou evadir-se, sendo prontamente alcançado e imobilizado. Durante a busca pessoal, foram apreendidas em sua posse diversas substâncias entorpecentes, incluindo maconha, ecstasy e cocaína, além de uma balança de precisão, dinheiro em espécie e dois aparelhos celulares.

3.
NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR.
Destaca-se que, não obstante as alegações da defesa, a versão policial não aponta a ocorrência de ingresso domiciliar tampouco foi relatado pelo paciente, em sede de delegacia eventual conduta inadequada da guarnição policial. Desse modo, o vídeo acostado aos fólios e as declarações da companheira do paciente, colhidas no inquérito, não se mostram aptas a informar a narrativa policial, o que só poderá melhor examinado no bojo da ação penal em virtude das limitações ínsitas ao rito abreviado do writ.

4. Não se verifica qualquer mácula no procedimento policial, eis que a ação policial se baseou em denúncia anônima especificada, que indicava as características físicas, vestimentas e localização de pessoa que estava a praticar atividade reprimida pelo direito penal. Por conseguinte, tais informações (compatíveis com o paciente) e o seu comportamento – tentativa de fuga ao notar a presença da viatura policial - justificaram a abordagem.

5. Neste momento processual, depreende-se que é prematuro reputar ilegais os elementos colhidos na fase inquisitorial, sobretudo, inexistindo nos autos prova robusta de qualquer mácula na conduta policial.

6.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
Diante da materialidade e indícios de autoria, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, registrando-se que “O periculum libertatis é, de igual modo, fortemente configurado e demonstra que a liberdade do flagranteado representa um risco concreto e iminente à ordem pública. A conduta de Breno dos Santos Souza, ao ser flagrado praticando o tráfico de drogas em via pública, à luz do dia, e a apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes, acompanhada de uma balança de precisão, revelam um modus operandi que transcende a mera posse para consumo, indicando uma atividade criminosa organizada e contínua. A tentativa de evasão no momento da abordagem policial denota não apenas o desprezo pela autoridade legal, mas também a intenção de frustrar a persecução penal.” (id 98824851)

7.Além disso, destacou que o “flagranteado possui outros processos criminais em trâmite, incluindo a Ação Penal nº 8002417-59.2025.8.05.0109, também em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.”

8. No contexto delineado, a decisão é irretocável, apresenta suficientemente as razões que motivaram a custódia cautelar, bem como a sua necessidade, justificando-se a adoção da medida extrema, sobretudo, em razão da variedade de substâncias proscritas e a multiplicidade de ações penais movidas contra o acusado, o que indica risco concreto de reiteração delitiva.

9. Outrossim, não há que se falar em arrepio ao princípio da presunção de inocência, do devido processo legal, da dignidade humana, da excepcionalidade, da razoabilidade e proporcionalidade, quando configurados os elementos autorizadores da prisão preventiva.

10. Os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

11.
EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR.
A apreensão do celular, objeto da perícia, ocorreu em situação de flagrante delito, porém, o acesso aos dados do aparelho quando precedido de autorização judicial, que justifica a imprescindibilidade da medida para a investigação, aponta indícios de participação do investigado, bem como apresenta proporcionalidade e finalidade restrita, como in casu, não há que se falar viola a intimidade do agente. Portanto, a decisão objurgada não se mostra ilegal, inexistindo motivos que justifiquem a sua suspensão ou adequação, como postulado no writ.

12. Parecer da
D
outa Procuradoria de Justiça, subscrito pel
o
Dr.
Daniel de Souza Oliveira Neto
, pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO
WRIT
.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS

E

DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8008971-12.2026.8.05.0000, impetrado
p
elo
SAMUEL VITÓRIO DA ANUNCIAÇÃO e ELBERT PRIMO DOS REIS, Advogados, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Irará/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06